Tribunal: TJSP
Processo: 2106038-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Requerimento de obtenção de informações por meio dos sistemas "Renajud" e "Infojud" – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.